Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724750-26.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TANIA MARA CURY RIBEIRO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 311 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. NULIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DEFEITO NA CONVOCAÇÃO. QUÓRUM NECESSÁRIO. EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. NÃO ACOLHIDA. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. DECADÊNCIA. ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Trata-se de apelação da autora em embargos à execução por meio dos quais a executada impugnou o débito condominial, por entender que há nulidade na deliberação da assembleia que aprovou a taxa extraordinária. Sentença de extinção por inadequação da via eleita. 2. Não se verifica afronta ao princípio da dialeticidade se, da leitura das razões recursais, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra a conclusão adotada pelo Juízo na sentença recorrida. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada. 3. A inexigibilidade do título arguida nos embargos à execução é matéria umbilicalmente vinculada ao mérito dos embargos, pois a exigibilidade se configura como um dos atributos necessários à representação do direito no título executivo. Uma vez que o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, para constituírem título executivo extrajudicial, devem estar alicerçadas na convenção do condomínio, constar da ata da assembleia geral que deliberou sobre a taxa condominial e do demonstrativo do crédito, os referidos pressupostos são imprescindíveis para conferir a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo. Assim sendo, o executado pode impugnar, dentre outras matérias, o eventual excesso de execução e a inexigibilidade do título se houver nulidade na assembleia condominial que instituiu a taxa que está sendo cobrada. Razão pela qual, é de rigor reconhecer a adequação da via dos embargos à execução para impugnar os pressupostos do título executivo. Sentença cassada. 4. Cassada a sentença, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC/2015, haja vista integrarem os autos elementos suficientes para o desate da lide, sendo desnecessária a produção de qualquer prova adicional. 5. No caso, os vícios apontados na assembleia condominial não violam normas de ordem pública, porquanto dizem respeito tão somente aos interesses particulares, de forma que a ausência de observância das regras existentes para a convocação e deliberações, somente às partes envolvidas interessará, cabendo aos interessados o pedido de anulação do ato, caso contrário, a deliberação se tornará válida para o Condomínio. 6. Quanto ao prazo para a anulação de convenção condominial, tanto na Lei 4.591/64 (Lei que dispõe sobre o condomínio em edificações e incorporações imobiliárias) como no Código Civil, não há previsão de prazo decadencial especial, razão pela qual o prazo decadencial geral de 02 (dois) anos previsto no art. 179 do Código Civil deve ser aplicado ao caso. Considerando que a assembleia em que foi deliberada a taxa extraordinária ocorreu em 08/03/2016 e a presente ação foi ajuizada em 23/08/2018, ou seja, decorridos mais de 02 (dois) anos do evento, o direito de pleitear a anulação do ato encontra-se fulminado pela decadência. Precedentes. 7. Sentença cassada. Causa madura. Pronunciada a decadência da pretensão autoral. A recorrente não aponta, objetivamente, ofensa a qualquer dispositivo legal. Faz menção, todavia, aos artigos 166, 169, 1.335, 1.342 e 1.354, todos do Código Civil, asseverando nulidade na assembleia condominial. Traz à colação ementas de julgados do STJ sem indicar, todavia, a qual ou quais dispositivos de lei infraconstitucional teriam os paradigmas dado interpretação divergente daquela dada pelo acórdão recorrido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Quanto à menção aos artigos 166, 169, 1.335, 1.342 e 1.354, todos do Código Civil, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido o REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020. O especial não merece ser admitido, ainda, quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012